Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-45.2019.8.11.0029
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-45.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Compromisso]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA - CPF: 066.939.986-82 (EMBARGADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), VANDELICIO PEREIRA DA SILVA - CPF: 545.685.951-34 (EMBARGANTE), ADOLFO KENNEDY MARQUES JUNIOR - CPF: 995.659.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO(s):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACOLHIMENTO DE
PREJUDICIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO – SENTENÇA ANULADA, COM DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM E RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA – ARGUIÇÃO GENÉRICA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO ESPECÍFICO DOS VÍCIOS – NÍTIDA TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/2015, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA

EMBARGADO(s):

ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Embargos de Declaração oposto por
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
contra o v. acórdão de ID. n. 98971989 que deu provimento à Apelação interposta
pela requerida
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA

contra a sentença que havia julgado procedente a
Ação Declaratória de Resilição de Contrato c/c Reintegração de Posse
n. 1000731-45.2019.8.11.0029, para
reconhecer a nulidade da citação, devolvendo os autos à origem, com a devolução do prazo de resposta à ré apelante, a contar da publicação do aresto ora embargado.

Sustenta a parte recorrente, para tanto, que a sentença – que reconhecendo a revelia da ora embargada – julgou procedente o mérito da ação declaratória foi publicada na data de 01.02.2021 e, embora o prazo para embargar tenha expirado em 08.012.2021, a ré apelante compareceu espontaneamente nos autos ofertando defesa apenas em 10.02.2021, mediante petição de embargos de declaração.

Assevera que com o comparecimento espontâneo, restou suprida a falha na citação, de maneira que, por força do art.346 do CPC/15, a requerida apelante deveria ter recebido o processo no estágio em que se encontrava, e não em estágio antecedente como equivocadamente considerou o acórdão.

Afirma que tendo tais embargos aclaratórios sido considerados intempestivos pelo juízo singular, não houve a interrupção do prazo para a interposição de apelação.

Aduz que, desta forma, para que fosse tempestiva, a apelação que somente foi protocolizada em 23.04.2021, deveria ter sido interposta em até 22.02.2021.

No mais, aduz que mesmo que se considerasse que os embargos de declaração foram conhecidos e, portanto, interrompido o prazo para apelar, para não ser extemporâneo, o respectivo recurso deveria ter sido interposto até o dia 15.04.2021.

No mais, prequestiona possível inobservância aos incisos XXII, XXXVI e LIV do art.5º da CF/88 e art.1.026 do CPC/15, e pugna pelo saneamento das omissões, obscuridades e contradições supostamente apontadas para reconhecer a intempestividade do apelo.

Contrarrazões no ID. n. 102251470, pela rejeição dos aclaratórios

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

Ainda nesse particular, conforme cristalizado na jurisprudência desta Câmara,
“descabe o manejo dos embargos de declaração sobre a arguição genérica de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro sem o devido apontamento do ponto omisso, contraditório, obscuro ou errôneo do julgado.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – RED N.U 1043641-51.2019.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 03/03/2021, publ. no DJE 11/03/2021)

Na hipótese dos autos, o embargante não apontou qual a questão – suscitadas por qualquer das partes, ou cognoscível
ex officio
– deixou de ser examinada e decidida, tampouco indicou qualquer erro material no julgado.

Além disso, não se dignou o apelado embargante a indicar um único ponto ininteligível do veredicto, muito menos um ponto e/ou premissa tenha desdito ou se tornado incompatível com outro.

Na hipótese, ao enfrentar a questão da (in)tempestividade do apelo interposto pela ré embargada, o voto condutor do aresto assim consignou:

“[...]

Da preliminar de intempestividade do apelo.

Em sede contrarrazões, a parte autora suscitou que o apelo seria intempestivo vez que o juízo singular reconheceu a intempestividade dos embargos declaratórios opostos pela parte ré, ora apelante, de modo em que não houve a interrupção do prazo quinzenal para a interposição do recurso de apelação, o qual teria sido, portanto, interposto

9 (nove) dias depois de escoado o prazo.

Ocorre que, para reconhecer a suposta intempestividade dos aclaratórios, o juízo considerou que embora a sentença tivesse sido publicada em 01/02/2021, e os embargos de declaração opostos em 10/02/2021 (ID. n. 89798007), mesma data em que juntada a procuração de ID. n. 89798008, as causídicas mandatárias subscritoras – Dra.
ÂNGELA MARIA MARTINI
e Dra.
LUIZA CAPPELLARO –
teriam obtido acesso aos autos desde 2019, com sequentes consultas ao feito eletrônico através da aba ‘Acesso de terceiros’. Vejamos o que consignou o magistrado:

‘Primeiramente em que pese a certidão de tempestividade (id. 50801084), entendo que os embargos de declaração são intempestivos, uma vez que a sentença foi publicada no dia 01/02/2021 e a procuração foi juntada no dia 10/02/2021, todavia, a patrona constituída possui acesso aos autos desde o dia 04/12/2019, conforme verifico no `acesso de terceiros ́.

Contudo, apesar da intempestividade, aprecio os embargos de declaração.’
(ID. n. 89798024 - Pág. 1)

No entanto, ainda que considerássemos que o histórico de acessos na aba ‘Acesso de terceiros’ revelaria que a mencionada causídica tenha tido acesso ao conteúdo dos autos desde 2019 (ID. n. 89798025 - Pág. 1), certo é que a primeira consulta de tais mandatárias na referida aba após a prolação da sentença em 28/01/2021 se deu apenas em 08/02/2021.

Logo, sendo os embargos declaratórios interpostos em 10/02/2021, não há se falar em intempestividade da interposição.

Ademais, anda que assim não o fosse, apesar de afirmar que os embargos seriam intempestivos, o magistrado singular os conheceu, rejeitando-os no mérito.

Assim, não há como afirmar-se que não houve interrupção do lapso para a interposição do apelo.

Consequentemente,
rejeito
a preliminar de intempestividade da interposição da apelação.-” (ID. n. 98971989 - Pág. 11/12)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Isso porque,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019)

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Por fim, de se consignar que
“mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/2015, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.”
(N.U 0151915-60.2016.8.11.0000,

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, , Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 13/12/2016)

Afinal, a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse (
REsp 434.156/PR
).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021